Tribunal: STF
Processo: HC 252896
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 981.399/CE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AUGUSTINHO RODRIGUES SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (fl. 2).



    Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal (fl. 3).



    Alega que há constrangimento ilegal decorrente da não expedição da guia de execução definitiva, o que impede o início formal do cumprimento da pena e a contagem do tempo necessário para a progressão de regime e outros benefícios previstos na legislação penal (fls. 4-5).



    Sustenta que a Resolução nº 417/2021 do CNJ estabelece a necessidade de expedição imediata da guia de execução, independentemente do regime de cumprimento da pena, para garantir a celeridade e a eficiência na execução penal (fls. 6-7).



    A defesa pleiteia a expedição da guia de execução definitiva e da certidão carcerária para computar o tempo de prisão do paciente para efeito de progressão de regime (fl. 16).



    No mérito, requer a suspensão e recolhimento do mandado de prisão até que seja expedida a guia de execução definitiva ou fornecida a certidão carcerária (fl. 16).



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior (grifei):



    [...]



    A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal a quo denegou a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos (fls. 21-24):



    Todavia, no particular, verifica-se que não se aplicar ao paciente o novo regramento disposto na Resolução nº 417/2021, do CNJ, uma vez que este foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, nas iras do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal.



    Desta feita, é necessário que o paciente seja recolhido ao cárcere para que a guia de recolhimento definitiva seja expedida.



    [...]



    Diante do exposto, entendo que não resta configurado constrangimento ilegal em face do paciente.



    Ademais, em relação ao pleito de expedição de certidão carcerária, a fim de que seja computado o tempo de prisão do paciente para efeito de progressão de regime, entendo que não merece conhecimento, uma vez que a ordem de habeas corpus não é adequada para análise de demanda afeita à execução criminal.



    A ordem de habeas corpus é taxativa quanto às suas hipóteses de cabimento, sendo incompatível com discussões afeitas a recursos, ações e exceções próprios, conforme orientação dos Tribunais Superiores, restringindo seu uso, na medida em que afasta o acolhimento quando empregado em caráter substitutivo.



    [...]



    No caso em análise, cuida-se de matéria afeita à execução penal, cuja análise demandaria o revolvimento do mérito da ação originária. Assim, em virtude de inadequação da via eleita, vez que o habeas corpus não pode ser utilizado para análise de mérito sobre a execução penal, deixo de conhecer do presente writ.



    Com efeito, nos termos dos arts. 674 do Código de Processo Penal do e 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento definitiva será expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando o réu estiver ou vier a ser preso.



    Sendo assim, “não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse nem sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das execuções” (AgRg no RHC n. 183.199/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).



    Todavia, autoriza-se a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional, “apenas em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa” (AgRg no RHC n. 139.738/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021), o que não foi evidenciado no caso dos autos.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    A expedição imediata da guia de execução definitiva para o início formal do cumprimento da pena imposta ao paciente, garantindo a contagem do tempo necessário para a progressão de regime e outros benefícios previstos na legislação penal.



    A expedição da certidão carcerária, computando o tempo de prisão do paciente para efeito de detração de pena e possibilidade de progressão de regime.



    A suspensão e recolhimento do mandado de prisão até que seja expedida a guia de execução definitiva ou fornecida a certidão carcerária.



    A citação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias no prazo legal, que poderá também, ser substituída pela consulta ao processo (doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator